Tribunal: TJDFT
Processo: 0025577-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESES CONSOLIDADAS.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária.
2. Apelação conhecida e provida, em reexame autorizado pelo art. 1.040, inc. II, do CPC.